Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701585-40.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EDUARDO CARVALHO MASCARENHA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA/DF D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Antônio Eduardo Carvalho Mascarenha Ferreira contra a decisão da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança 0708748-51.2023, de indeferimento da liminar consistente na suspensão do ato de eliminação, a viabilizar a sua participação nas demais fases do processo seletivo para o cargo de Conselheiro Tutelar, bem como a reserva de vaga (se eleito), até o julgamento do presente recurso. Eis o teor da decisão ora revista: “I – Defiro à parte impetrante o benefício da gratuidade de Justiça. II – ANTONIO EDUARDO CARVALHO MASCARENHA FERREIRA pede liminar em mandado de segurança para que sejam suspensos os efeitos de ato que o excluiu de processo seletivo, permitindo seja reintegrado à disputa. Segundo o exposto na inicial, o impetrante participa de processo seletivo para o cargo de Conselheiro Tutelar. Após ser aprovado na primeira fase, participou da fase seguinte, encaminhando a documentação exigida. Afirma ter enviado documento idôneo para comprovação de experiência na área de proteção a interesses da criança e adolescente. Não obstante, restou desclassificado pela banca. Relata que atua como educador voluntário por mais de três anos. Diz que outros candidatos em situação idêntica foram admitidos. Afirma que participou do processo seletivo de 2019 e obteve vaga como suplente, com base na mesma documentação. Alega que o ato que o desclassificou é ilegal por falta de motivação e ofensa à legalidade e isonomia. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante participa do processo seletivo para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 01, de 5/5/2023 e pela Resolução Normativa n. 106, de 1/3/2023. Segundo o edital, o processo seletivo compreende quatro etapas, a saber: a) primeira fase: exame de conhecimento específico, mediante a aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Ibest; b) segunda fase: análise de documentação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Ibest; c) terceira fase: eleição dos candidatos, por meio de voto direto, secreto e facultativo, de responsabilidade do CDCA/DF; e d) quarta fase: curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 horas e frequência obrigatória mínima de 80% da carga horária, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CDCA/DF. Na segunda fase, o candidato deve enviar, por meio eletrônico, uma série de documentos necessários à comprovação de que preenche os requisitos de elegibilidade definidos em lei, conforme o item 12 do Edital. Em relação ao requisito de experiência na área da criança e do adolescente, o edital indica os seguintes documentos (item 12.1, subitem 7): Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. O requerente foi eliminado porque: não comprovou experiência na área da criança e do adolescente. Embora o impetrante afirme exercer atividade de defesa dos interesses da criança e do adolescente, nota-se que a documentação relaciona atuação apenas para organização de entrada e saída de alunos e zelar pela disciplina escolar. Além disso, a declaração apresentada não atende aos requisitos formais definidos no edital, pois não consta que a entidade é registrada junto aos órgãos ali relacionados. Quanto à alegação de quebra da isonomia, não restou demonstrada a identidade entre as situações dos candidatos comparados. A respeito do argumento de que o impetrante conseguiu participar do processo seletivo anterior, também não há demonstração plena de similaridade entre as situações de fato cotejadas. Com isso, tem-se como irreprochável o ato impugnado, praticado em harmonia com a legalidade do certame. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a medida liminar. A parte agravante/impetrante sustenta que a exclusão do certame, em razão da não comprovação da experiência na área da criança e do adolescente, viola direito líquido e certo, uma vez que a declaração, a par de ter sido aceita no processo seletivo de 2019, igualmente foi considerada válida para outros candidatos da atual seleção, o que violaria o princípio da isonomia. Postula, liminarmente, “a tutela de urgência antecipada, para que o AGRAVANTE possa participar da campanha eleitoral e da fase de eleição. Uma vez efetivamente eleito, se for assim decidido por voto da comunidade, que tenha sua vaga reservada até decisão final do mérito, ou seja, sem acarretar qualquer prejuízo ou desvio na atuação da Administração Pública”. No mérito, requer a concessão da ordem para assegurar o direito de prosseguimento no processo seletivo. O agravante é beneficiário da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida a este órgão gravita em torno da (i) legalidade da eliminação do agravante/impetrante do processo seletivo para Conselheiro Tutelar (quadriênio 2024/2027), porque a declaração emitida pela “Associação Nairim” não teria sido aceita para o fim de comprovação da “experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos” (item 2.3.1, “j” do Edital n. 01 de 05 de maio de 2023). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela. Conforme relatado, o Juízo de origem rejeitou a antecipação de tutela requerida pelo ora agravante, sob o fundamento de que as atividades desempenhadas não se enquadrariam no requisito exigido no item 12.1 do Edital n. 1 de 5 de maio de 2023 Processo Seletivo Destinado à Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o Quadriênio 2024/20271, seja porque “a documentação relaciona atuação apenas para organização de entrada e saída de alunos e zelar pela disciplina escolar”, seja porquanto “a declaração apresentada não atende aos requisitos formais definidos no edital, pois não consta que a entidade é registrada junto aos órgãos ali relacionados.” Por seu turno, a resposta ao recurso administrativo interposto pelo agravante consigna que “o candidato não apresentou documentação de acordo com o especificado no edital”. Efetivamente, existem evidências, conforme declaração do próprio candidato no recurso administrativo, de que a instituição declarante “Nairim” estaria em “situação de regularização e aguardando apenas retorno dos órgãos de regularização, tendo sido entregues todas as documentações solicitadas” (id 167300581 – autos de origem). Nessa quadra, a circunstância de ter sido aceita declaração da mesma instituição para o fim de comprovação da experiência em processo seletivo regido por edital diverso (quadriênio 2022/2023) e organizado por outra banca não confere ao agravante/impetrante o direito líquido e certo à validação do documento no atual certame. No mais, não demonstrada a similitude fática entre as situações dos candidatos supostamente aprovados com a declaração da mesma instituição a respaldar a alegação de quebra da isonomia, sem o estabelecimento do efetivo contraditório. Desse modo, inviável no presente momento processual aferir o específico motivo da desclassificação e/ou se dessumir a necessária certeza da observância das regras do edital (regular e tempestivo envio da documentação prevista no instrumento convocatório). Nesse sentido, mutatis mutandis, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. CONSELHO TUTELAR. EXCLUSÃO DO CERTAME. EXPERIÊNCIA NA ATUAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INOBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELO DESPROVIDO. 1 - O Edital do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, prevê, como requisito para o registro da candidatura, a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos. 2 - Inexiste direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante, quando resta constatado nos autos que a sua exclusão do certame decorreu do descumprimento da previsão editalícia, uma vez que não entregou a documentação obrigatória. No caso, para que fosse aceito o documento expedido pela instituição em que atuou a impetrante, se mostrava necessária a apresentação conjunta da ata da atual diretoria, o que não ocorreu, na espécie. 3 - Não é possível, portanto, quando a ausência da entrega de um documento se dá por responsabilidade do próprio candidato, que se admita a entrega da documentação fora dos requisitos estabelecido, uma vez que tal circunstância implicaria na violação do princípio da isonomia, que fundamenta qualquer seleção pública para cargo ou função, o que não se pode chancelar. 4 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1263992, 07082725220198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Em que pesem as alterações introduzidas pelo Código de Processo Civil de 2015 sobre a remessa necessária, o duplo grau de jurisdição é obrigatório por expressa disposição legal, prevista no art. 14, §1o, da Lei 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança, o qual dispõe que "concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição" 2. A obediência aos prazos editalícios vincula a Administração e o candidato, e, por tal razão, este não possui direito subjetivo de deixar de entregar ou de entregar extemporaneamente de documento exigido no certame. Sendo assim, mesmo diante de infortúnios que possam vir a acometê-lo, não há razão para a relativização dos termos do edital, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da legalidade. 3. Não comprovada a entrega de toda a documentação dentro do prazo editalício, não há que se falar em direito líquido e certo à permanência no certame para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal. 4. Apelação e reexame necessário conhecidos e providos. Sentença reformada. Segurança denegada. (Acórdão 1237226, 07095439620198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator